Tribunal: TJSP
Processo: 1500599-49.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500599-49.2018.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante EDSON
RIBEIRO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-49.2018.8.26.0545 -Voto no
2
Voto número 48.053
Apelação no 1500599-49.2018.8.26.0545
(1500599-49.2018 2a V.C. ATIBAIA)
Apelante: EDSON RIBEIRO DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 277/285)
acrescenta-se
que
Edson
Ribeiro
de
Souza
foi
condenado às penas de dois (02) anos, dois (02) meses e
seis (06) dias de detenção e quarenta e um (41) dias-
multa, em regime semiaberto, e à pena de proibição de
obter permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor, pelo período de oito (08) meses e vinte e um
(21) dias, por infração ao artigo 303, § 1o, c.c. o artigo
302, § 1o, inciso I, e artigo 306, § 1o, inciso I, todos da Lei
9.503/97.
Ele recorreu, à fl. 321, por intermédio de sua
Defensora
dativa,
que
apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 322/325, buscando sua absolvição
com base na atipicidade de conduta, insuficiência
probatória ou, por in dubio pro reo. Subsidiariamente,
pleiteia a redução das penas; e, a fixação de regime mais
brando.
O recurso foi contrariado, às fls. 329/331; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-49.2018.8.26.0545 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 341/347, opinou por
seu desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante
se verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos,
que o apelante praticou os delitos dos artigos 303, § 1o,
c.c. o artigo 302, § 1o, I, e 306, § 1o, inciso I, c.c. o artigo
298, III, todos do CTB, na forma do artigo 69 do C.P.,
conforme noticiado na denúncia. Ao que tudo indica, ele,
na condução do veículo Fiat/Brava, placas JPC-9026, ao
realizar uma manobra para entrar em um Posto de
Combustíveis, viera a invadir a pista em sentido
contrário, vindo a bater na perna de uma pedestre, que
no canto da pista caminhava, causando-lhe lesões
corporais leves em seu tornozelo (cf. laudo de fls. 69/70).
A Polícia Militar foi acionada. Ao chegarem ao local, os
milicianos tomaram as providências necessárias. O réu
se achava embriagado e declarou não ser habilitado para
conduzir veículo automotor. Fora submetido ao teste do
etilômetro, resultando positiva sua embriaguez (cf. fls.
32). Diante disso, conduziram-no até a Delegacia de
Polícia, onde foram elaborados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 01 e 12/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-49.2018.8.26.0545 -Voto no
4
Ele, em juízo, fora réu confesso (cf. fls. 07 e 257/261).
Desta forma, forneceu a certeza necessária de sua
culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis pela apuração
dos fatos, esclareceram terem se deparado com o réu no
local do acidente, achando-o em estado de embriaguez,
o qual havia atropelado uma moça, que havia sido
socorrida. Ao questiona-lo, ele informou não possuir
carteira de habilitação (cf. fls. 03/04 e CD). A vítima
confirmou os fatos, elucidando que o réu teria invadido a
pista no sentido contrário de direção, ao realizar uma
manobra com o carro, vindo a bater em sua perna.
Destacou que ele quis lhe prestar socorro; mas, estava
muito alcoolizado, não tendo condições (cf. fls. 05 e
244/246). Suas declarações foram seguras e coesas,
consubstanciando elemento seguro de prova. Não se
vislumbra, nos autos, motivo algum que os levassem a
acusar o réu, de forma leviana e gratuita.
Portanto, bem evidenciadas restaram a autoria e a
materialidade dos delitos do artigo 303, § 1o, combinado
com o artigo 302, § 1o, bem como do artigo 306, § 1o,
inciso I, c.c. o artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito
Brasileiro. As circunstâncias revelaram o grau de
culpabilidade do denunciado. Os laudos de fls. 69/70 e
71/73 evidenciaram a embriaguez do réu ao volante, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-49.2018.8.26.0545 -Voto no
5
como as lesões corporais causadas na vítima. Diante
disso, dúvidas inexistem quanto à culpabilidade do
acusado. Assim, correto restou o desfecho condenatório
aplicado em primeiro grau; que, aqui, fica mantido.
Todavia, as penas devem ser reduzidas. O aumento
de pena de um terço, aplicado sobre as básicas quanto
ao delito de embriaguez, por conta dos maus
antecedentes (cf. fls. 192/198), será mantido. Fazendo
com que fiquem em oito meses de detenção e treze dias-
multa; preserva-se a pena de suspensão em dois meses
e vinte dias, conforme estipulado em primeira instância.
Em seguida, tendo em vista a majorante do artigo 298,
inciso III, do CTB, e, suas duas reincidências, uma delas
será compensada com a atenuante da confissão,
devendo a outra, bem como a agravante relativa ao fato
de não possuir habilitação, motivar o aumento de um
quinto, totalizando em nove meses e dezoito dias de
detenção e quinze dias-multa; resultando em três meses
e três dias a pena de suspensão.
Quanto ao delito do artigo 303, § 1o, I, c.c. o artigo
302, § 1o, I, do CTB, os quais não possuem pena de multa
em seus preceitos secundários, ficam mantidas as
básicas de oito meses de detenção, um terço acima do
piso, em razão dos maus antecedentes, bem como a
pena de dois meses e vinte dias de suspensão. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-49.2018.8.26.0545 -Voto no
6
seguida, tendo em vista a dupla reincidência, uma delas
será compensada com a atenuante da confissão,
devendo a outra, motivar um acréscimo de um sexto,
resultando em nove meses e dez dias de detenção; e, em
três meses e três dias de suspensão. Na fase seguinte,
fica mantido o aumento de um terço, por conta da
majorante do artigo 302, § 1o, do CTB, fazendo com que
sua pena totalize em um ano e treze dias de detenção.
Também, a pena de proibição de obter permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor, resultará em
quatro meses e quatro dias.
E, somadas as penas, nos moldes do artigo 69 do
Código Penal, perfarão elas o total de um ano, dez
meses e um dia de detenção e quinze dias-multa; e, a
pena de suspensão resultará em sete meses e sete dias.
Fica mantido o regime intermediário, pois além das
condutas criminosas cometidas no trânsito, o réu é
possuidor de longa folha de maus antecedentes e de
dupla reincidência (cf. fls. 189/198), não havendo
condições para a fixação de regime aberto. Pelo mesmo
motivo, não se mostra indicada a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo,
para reduzir sua sanção, para os novos patamares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500599-49.2018.8.26.0545 -Voto no
7
um (01) ano, dez (10) meses e um (01) dia de detenção e
quinze (15) dias-multa, e, pena a de proibição de obter
permissão para dirigir veículo automotor, para sete (07)
meses e sete (07) dias, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR